Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
3a TURMA CRIMINAL Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0723894-21.2025.8.07.0000 Impetrante : RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO Paciente : ANDRE TAVARES SILVA Desembargador plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO em favor de ANDRE TAVARES SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. Narra o impetrante, em apertada síntese, que o paciente foi preso por força de mandado de prisão expedido em 13/06/2025, no âmbito da Execução Penal n. 0402520-21.2018.8.07.0015. Alega que a prisão do paciente se revela ilegal, sob os seguintes argumentos: i) por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, tendo em vista a ausência de intimação prévia para apresentação espontânea dentro do prazo de 72 horas, conforme determinado na decisão de mov. 341, o que impossibilitou, inclusive, a interposição de eventuais recursos ou pedidos de esclarecimentos. ii) descumprimento da decisão judicial anterior (mov. 205) que deferiu expressamente o monitoramento eletrônico, em razão de o apenado preencher os requisitos legais e humanitários. Afirma que o paciente foi preso no mesmo dia da expedição do mandado (13/06/2025), sem que tenha sido oportunizada a sua apresentação espontânea. Salienta que o paciente é pai e responsável por filho menor de 12 anos, o que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), configura hipótese de prisão domiciliar humanitária. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, para que o paciente seja colocado em liberdade, com cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. No caso, compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e, em 28/12/2023, a autoridade judicial da VEP determinou a imediata expedição de alvará de soltura, “a fim de que o apenado possa aguardar em liberdade a análise da proposta de trabalho e a viabilidade da monitoração eletrônica” (ID 72894880 - pág. 1). Em 12/6/2025, a MM. Juíza da VEP deferiu o trabalho externo nos seguintes termos: Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, nos moldes formulados, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca desta decisão. O recolhimento do sentenciado poderá ocorrer por meio de apresentação espontânea na DCPI, no Complexo da Polícia Civil – DPE, ou pelo imediato cumprimento do mandado de prisão. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão, a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta, caso a providência cartorária ainda não tenha sido realizada. Caso transcorra o prazo de 72 horas sem que tenha havido o recolhimento do sentenciado, ficará sem efeito a concessão do benefício. O termo de compromisso encontra-se no mov. 332. Uma vez efetuada a prisão, o sentenciado deverá ser alocado, com brevidade, em unidade prisional compatível com o trabalho externo, afastando-se a necessidade de quarentena inicial. Comunique-se à DCPI e ao CPP. A fiscalização deverá ser intensificada no local. Visando dar celeridade à realização da diligência, faculto à Defesa a apresentação direta desta decisão à DCPI. Intimem, devendo a Defesa providenciar a apresentação do sentenciado. Inspecionados: em ordem. Depreende-se da decisão combatida que o paciente seria recolhido à prisão (para seu cumprimento no regime semiaberto), tivesse ele se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, ou se cumprido o mandado de prisão. Nesse caso, o prazo de 72 horas não era uma garantia de que o paciente não pudesse ser preso nesse período, mas sim prazo no qual a prisão poderia se realizar, seja de modo espontâneo, seja pelo cumprimento de mandado de prisão. O prazo foi fixado para que, caso não fosse apresentado nem localizado o paciente até a data estabelecida, ficasse sem efeito a decisão que concedera o benefício do trabalho externo. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão antes do término do prazo de 72 horas, sendo que, inclusive, não consta dos autos qual foi o mandado de prisão que foi efetivamente cumprido. Registre-se que o magistrado determinou a remessa de cópia da decisão à DCPI, o que autorizaria a realização do ato prisional pelas autoridades policiais. Por fim, nada há nos autos que comprove que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 14 de junho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial